Tribunal: TJMT
Processo: 0011051-33.2011.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011051-33.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO - CPF: 323.573.709-04 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – INÉRCIA CONFIGURADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei.

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante recorre da sentença sob o argumento de que sempre adotou as medidas necessárias para a citação e foi diligente na condução do feito. Acrescenta que, desse modo, não lhe pode ser atribuído o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID. 209963778.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202,
caput
e inciso I, do Código Civil, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66)
contados a partir da última prestação, termo inicial que não é alterado com o vencimento antecipado
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
"
(
AgInt
no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018,
DJe
de 30.4.2018
) .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 2003540 SP 2021/0330269-5, julgamento em 26-9-2022, Quarta Turma,
DJe
de 30-9-2022, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes." (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020)
2. "1.1 Incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
22/8/2018).

3. A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente provido
”.

(
AgInt
no REsp n. 1.882.639/SC, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 8-3-2021,
DJe
de 11-3-2021, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA, FIDEJUSSÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, CPC - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
”.

(
TJMT
, Apelação n.
00037915420128110040 MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 9-3-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 11-3-2022).

A demanda foi ajuizada em 19-8-2011 com fundamento em Cédula de Produto Rural Financeira com vencimento em 15-9-2009 e foi recebida em 14-3-2012; em 30-4-2013 o exequente noticiou a expedição da Carta Precatória.

Todavia, em 2016 o Juízo deprecante solicitou informações ao Juízo deprecado, que em 18-8-2017 comunicou a não distribuição do referido documento naquela comarca.

Diante disso, em 21-8-2017 o autor foi intimado a se manifestar, contudo permaneceu inerte; em 9-10-2017 requereu a suspensão do feito até 29-12-2017, o que foi deferido; em 4-5-2018 foi novamente intimado para se pronunciar, e em resposta pugnou pela expedição de outra Carta Precatória, o que também foi deferido, no entanto reiterou o pedido em 13-11-2018 uma vez que a determinação não foi cumprida.

Intimado em 28-11-2018, comprovou a distribuição em 14-12-2018.

Em 10-4-2019 e 20-8-2019 foram pleiteadas informações ao Juízo deprecado.

O exequente foi intimado a dar andamento ao processo em 24-8-2021; em 8-10-2021 requereu a busca de endereço via sistema integrado do
TJMT
, bem como a expedição de ofício para as empresas Claro, Oi, Tim e Vivo; o resultado retornou em 29-11-2021.

Em 16-2-2022 indicou endereço para citação, porém sem sucesso; em 14-10-2022 postulou a citação por edital, devidamente efetuada.

Em seguida o executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, acolhida, sendo então proferida a sentença.

Como visto, o apelante não foi diligente na condução do feito, já que deixou de indicar endereços para citação e, sobretudo, permaneceu inerte entre 2013 e 2017, quando deveria ter providenciado a expedição da Carta Precatória.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu no caso concreto. Assim, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Logo, é evidente a prescrição da pretensão.

Como houve a angularização processual, é devida a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...]
a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor
" (
AgInt
no
AREsp
1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
16/11/2020).

2. Agravo interno não provido”.
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp.
n. 1.930.203/SE, relator ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13-12-2022,
DJe
de 15-12-2022).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE –
RECURSO PROVIDO
.

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2º, do CPC)
”.

(
TJMT
, AP 0010555-05.2002.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-5-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024